Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705690-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO MAIS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA EMBARGADO: CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Paulo Mais Comércio de Materiais de Construção e Serviços de Construção e Empreiteira de Mão de Obra Ltda. contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 58822253). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO